Tribunal: TJBA
Processo: 2000086-79.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
2000086
-
79
.202
5
.8.05.00
22

Origem do Processo: Comarca de Barreiras

Processo de 1º Grau: 2000517
-21.2021.8.05.0001

Agravante:
Igor Samuel José de Santana

Advogado: Wallace Ferreira de Souza (OAB/BA N. 33.651)

Advogado: Izaulino Ferreira de Souza Júnior (OAB/BA N. 47.837)

Advogado: João Nunes Lucena Neto (OAB/BA N. 53.995)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos

Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR.
REALIZAÇÃO DE

TRABALHO EXTERNO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
REVOGAÇÃO
.
NECESSIDADE. MEDIDA
QUE SE TORNOU
INADEQUADA PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de apenado em regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar com autorização para trabalho externo, insurgindo-se contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade e adequação da manutenção da monitoração eletrônica diante das condições pessoais do apenado e da natureza do regime de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica, prevista no art. 146-B da LEP, é medida de caráter facultativo e sua aplicação exige análise da adequação e necessidade diante do caso concreto.

4. O agravante comprovou exercício de atividade profissional que demanda deslocamentos frequentes, bem como conduta satisfatória durante o cumprimento da pena.

5. Apesar de registro de violações por fim de bateria, não houve faltas graves ou indícios de descumprimento das condições fixadas.

6. A legislação (art. 146-D da LEP) autoriza a revogação da monitoração quando se tornar desnecessária, situação verificada no presente caso.

7. Mantém-se a fiscalização por meio de comparecimento periódico em juízo, preservando a finalidade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica possui caráter facultativo, devendo sua imposição ou manutenção estar justificada na necessidade e adequação ao caso concreto. 2. É possível sua revogação quando o apenado demonstrar conduta satisfatória e necessidade de maior flexibilidade para o exercício de atividade laboral, desde que mantido o comparecimento periódico em juízo.”

Dispositivos legais relevantes citados: LEP, arts. 146-B, IV, e 146-D, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.24.343287-9/001, j. 27.01.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 200086-79.2025.8.05.0022, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.